Tribunal: CARF
Processo: 10920.725542/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2017
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de Infração (AI) é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o AI e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, a partir da competência 12/2008, de multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei n.o 9.430/1996, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/1991, incluído pela Medida Provisória n.o 449/2008, sobre o valor das contribuições lançadas. A alegação de que a multa é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento da impugnante, a realização de diligências, quando entendêlas necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/1972, e no inciso IV do artigo 57 do Decreto n.o 7.574/2011.
COMPENSAÇÃO REALIZADA A MAIOR. AJUSTES INDEVIDOS. GLOSA.
A empresa que realizar os ajustes de forma indevida a título de CPRB, em GFIP, terá os valores compensados a maior glosados pela fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.725542/2019-89
ACÓRDÃO
2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS SALFER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2017
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de
Infração (AI) é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando o AI e seus anexos, o
Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes dos autos,
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais
que amparam a autuação.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à
matéria diferenciada.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
EXCLUSÃO
OU
REDUÇÃO
DO
VALOR.
IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, a
partir da competência 12/2008, de multa de ofício, capitulada no artigo 44
da Lei n.o 9.430/1996, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/1991,
incluído pela Medida Provisória n.o 449/2008, sobre o valor das
contribuições lançadas. A alegação de que a multa é confiscatória e viola os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não pode ser discutida
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
2
nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em normas
às quais o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido
excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário. PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E
PERÍCIA. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento da impugnante, a realização de diligências,
quando
entendêlas
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis. É considerado não formulado o pedido de
perícia que deixe de atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo
16 do Decreto n.o 70.235/1972, e no inciso IV do artigo 57 do Decreto n.o
7.574/2011.
COMPENSAÇÃO REALIZADA A MAIOR. AJUSTES INDEVIDOS. GLOSA.
A empresa que realizar os ajustes de forma indevida a título de CPRB, em
GFIP, terá os valores compensados a maior glosados pela fiscalização, com
o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria concomitante com a ação judicial
e, na parte conhecida, afastar as preliminares e negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny (Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo
Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
3

RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão ora recorrido, trata-se de Auto de
Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, no montante de R$
17.969.592,66 (dezessete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois
reais e sessenta e seis centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 12/08/2019, pela
fiscalização, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, relativas às competências
01/2017 a 13/2017, com o seguinte levantamento: divergência de contribuição da empresa –
informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP – artigo 22, incisos I e III da Lei n.o 8.212/1991.
O Relatório Fiscal, de fls. 203 a 211, traz, em suma, as seguintes informações:
 que houve o lançamento de ofício de CPP (contribuição previdenciária
patronal) sobre a folha de pagamento, via glosa dos ajustes em GFIP’s, por
reenquadramento de regime tributário, em decorrência de opção ineficaz pela
CPRB (contribuição previdenciária sobre a receita bruta), com matéria
judicializada no MS n.o 5002422-43.2017.4.04.7201;
 que trata-se de procedimento fiscal n° 0920200.2019.00159-9, instaurado em
face do sujeito passivo em tela, para verificar a regularidade dos ajustes de CPP
sobre a folha de pagamento, decorrentes de apuração indevida ou cálculo
incorreto de CPRB, declarados como ajuste no campo compensação das GFIP's,
abrangendo o período 01/2017 a 12/2017;
 que, em 05/07/2019, o sujeito passivo foi cientificado de seu início mediante
ciência eletrônica do TIPF, por meio do qual foi intimado a esclarecer a natureza
dos valores de compensação em GFIP's (juntando documentos comprobatórios
e memória de cálculo), e caso se tratasse de ajustes das contribuições sobre a
folha de pagamento em face da CPRB, a apresentar o DARF de CPRB de
01/2017, recolhido na época da opção pela CPRB;
 que, em 22/07/2019, o sujeito passivo atende ao TIPF por meio eletrônico,
sendo cópias dos esclarecimentos juntadas às fls. 135 a 155;
 que o sujeito passivo, de acordo informações prestadas ao cadastro,
declarações diversas e ao SPED/NFE, tem como atividade econômica o
comércio varejista de móveis, de equipamentos e suprimentos de
informática, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, e,
correspondente de instituições financeiras, se enquadrando nas atividades
listadas no artigo 8° da Lei n.o 12.546/2011;
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
4
 que, conforme o artigo 8° da Lei n.o 12.546/2011, com redação dada pela Lei
n.o 13.161/2015 e posteriores, a partir de 01/12/2015, a CPRB passa ser
opcional, retornando às contribuições dos incisos I e III do artigo 22 da Lei
n.o 8212/1991 para quem não fizer a opção;
 que, conforme prevê o § 13 do artigo 9° da Lei n.o 12.546/2011 (com
redação dada pela Lei n.o13.161/2015), a opção pela CPRB se fará pelo
recolhimento da CPRB de janeiro de cada período (ou da primeira
competência com receitas), sendo irretratável para todo o período;
 que a SCI/Cosit n° 14/2018 esclarece que o recolhimento do DARF opção
pela CPRB deve ocorrer no prazo de vencimento;
 que, no ano de 2017, o sujeito passivo fez opção pela CPRB mediante um
recolhimento simbólico, no valor de R$ 100,00, referente a janeiro, e fora
do prazo legal, em 22/02/2017 (cópia do DARF à fl. 164);
 que, em 10/03/2017, entrou com pedido administrativo pleiteando que o
pagamento da maior parcela da CPRB-opção fosse mediante compensação
de alegados créditos tributários de sua titularidade (fls. 04 a 08 do
processo administrativo n.° 18186.721969/2017- 17);
 que, concomitante, em 03/03/2017, ajuizou na Justiça Federal de Joinville
o MS n° 5002422-43.2017.4.04.7201, com pedido de liminar, onde se
requer o enquadramento como contribuinte da CPRB, com a consequente
desoneração da folha de pagamento, mediante compensação de alegados
créditos tributários de sua titularidade, sendo que, ao se consultar a
tramitação do MS pelos sites da JF/SC, TRF-4 e STJ (cópias de decisões
judiciais e consultas de andamentos de processos às fls. 165 a 203),
verifica-se que o sujeito passivo, até o presente momento, não obteve
êxito em suas pretensões;
 que, apesar de não ter sua pretensão pela opção CPRB-2017 acolhida, o
sujeito passivo suprimiu em GFIP's a contribuição do inciso I do artigo 22 da
Lei n.o 8.212/1991, mediante informação dos seus valores no campo "Valor
compensado", conforme planilha demonstrativa "INFORMAÇÕES GERAIS DE
GFIPs, CPPs, CPRB e VALORES A LANÇAR", coluna "V Compensado", fls. 86 a
127;
 que, visando o esclarecimento pleno, o sujeito passivo foi intimado via TIPF
a esclarecer a natureza dos valores compensados em GFIP's de 2017 (item 4
do TIPF), sendo que a resposta confirmou que se tratava de desoneração da
folha mediante quitação de CPRB por compensação de alegados créditos
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
5
tributários de sua titularidade (além, também, de algumas compensações
propriamente ditas), conforme fls. 135 a 155;
 que, pelo exposto, conclui-se que a opção do sujeito passivo pela CPRB, no
período de 01/2017 a 12/2017, é ineficaz;
 que as empresas/empregadoras em geral que, em razão das atividades
desenvolvidas ou dos bens produzidos e/ou comercializados, por força do
artigo 8° da Lei n.o 12.546/2011, até 11/2015, estavam obrigadas à CPRB em
substituição às CPP sobre a folha de pagamento; e, a partir de 12/2015, por
força das alterações trazidas pela Lei n.o 13.161/2015 e posteriores, se não
fizerem a opção pela CPRB na forma e na época previstos nos §§ 13 e 14 do
artigo 9° desta Lei; passam a ser sujeitos passivos das contribuições dos
incisos I e III do artigo 22 da Lei n.o 8.212/1991;
 que, no caso em tela, para o ano 2017 a autuada não fez opção eficaz pela
CPRB, mas se considerou desonerada da CPP sobre a folha de pagamento,
não a reconhecendo mediante ajustes em GFIP's;
 que, diante disto, a CPP – Contribuição Social Previdenciária a cargo da
empresa/empregador – do inciso I do artigo 22 da Lei n.o 8.212/1991,
incidente sobre as remunerações de segurados empregados a serviço da
empresa, é objeto de lançamento de ofício;
 que as bases de cálculo são as remunerações dos segurados empregados,
informadas em GFIP's pela autuada (sem o reconhecimento da CPP ora
lançada, mediante sua supressão, informada no campo "Valor
Compensado", até o limite de 20% das bases de cálculo), conforme planilha
demonstrativa "INFORMAÇÕES GERAIS DE GFIPs, CPPs, CPRB e VALORES A
LANÇAR", coluna "V Compensado", fls. 86 a 127;
 que foi aplicada a alíquota de 20% para a contribuição do inciso I do artigo
22 da Lei n.o 8.212/1991;
 que as CPRB do período constituídas mediante confissão em DCTF (de R$
732.145,35 em 01/2017, R$ 524.368,92 em 02/2017, R$ 738.061,01 em
03/2017 e R$ 518.008,51 em 04/2017, fls. 160 a 163) foram aproveitadas
para abater parcialmente as CPP sobre a folha de pagamento, ora
lançadas, conforme demonstrado na planilha "INFORMAÇÕES GERAIS DE
GFIPs, CPPs, CPRB e VALORES A LANÇAR', coluna "CPRB - DCTF', fls. 86 a
127;  que os fatos relativos ao presente lançamento ocorreram no
período de 01/2017 a 12/2017, no estabelecimento inscrito no CNPJ sob o
n.o 84.683.432/0001-34 e filiais;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
6
 que os lançamentos estão fundamentados nos dispositivos legais
mencionados neste Relatório Fiscal, nos demonstrativos do AI e nos demais
elementos que compõem o PAF, sendo relacionada, em síntese a
fundamentação legal para exigência da CPP sobre a folha de pagamento,
para a exigência e opção pela CPRB, para o vencimento dos tributos; para as
multas passíveis de redução e para os juros de mora; e
 que os demonstrativos detalhados, por período de apuração, por tributo,
contendo as bases de cálculo, as alíquotas dos tributos, os valores dos
tributos, as deduções e compensações, os juros de mora, as multas de ofício
e os enquadramentos legais constam nos tópicos "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", "Demonstrativo de Apuração", "Demonstrativo de
Multa e Juros de Mora" do AI" (fls. 02 a 83); e planilha "INFORMAÇÕES
GERAIS DE GFIPs, CPPs, CPRB e VALORES A LANÇAR", fls. 86 a 127.
Inconformada com a autuação em tela, da qual foi cientificada em 14/08/2019 (fl.
217), a empresa apresentou, em 12/09/2019 (fls. 220 a 221), a impugnação de fls. 222 a 252,
com documentos anexos às fls. 253 a 337 (cópias de Declarações de Compensação, nas quais
consta o código de receita 2991 no campo de débitos compensados, de DCTF – Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais referente a janeiro/2017 e recibo de entrega, de DARF –
Documento de Arrecadação de Receitas Federais, de recibo de negociação referente ao Programa
Especial de Regularização Tributária, de Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável referente a
planilha de reenquadramento do FAP), requerendo o seu recebimento e remessa ao órgão de
julgamento de primeira instância, pugnando por sua tempestividade, e deduzindo, em sua defesa,
as alegações a seguir sintetizadas (reprodução do Acórdão recorrido):
 Conforme os motivos a serem especificados adiante, requer, aqui, seja o
feito baixado em diligência, a fim de que seja realizada a análise da
documentação colacionada ao processo administrativo fiscal, bem como
seja realizada perícia contábil nos autos, com o fim de que seja alcançada a
verdade material sobre os fatos narrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil;
 Registra, em seguida, que, no início do ano calendário de 2017, optou pelo
recolhimento da contribuição devida à Seguridade Social tendo como base
de cálculo a sua receita bruta ajustada (CPRB), conforme permissiva contida
no art. 8o da Lei n.o 12.546/2011;
 Afirma que a possibilidade da realização de tal opção por ela seria
reconhecida pelo próprio Auditor, em seu relatório fiscal;
 Observa que a opção pela desoneração da folha de salários seria efetuada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente no
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
7
qual o contribuinte apure receita bruta, sendo irretratável para todo ano
calendário;
 Explica que, visto que possuía como atividade principal o comércio varejista
de móveis, e, dessa forma, cadastro nacional de atividade econômica (CNAE)
que se enquadrava na disposição acima elencada, podendo optar pelo
recolhimento da CPRB ao invés da CPP (Contribuição Patronal
Previdenciária) sobre a totalidade da folha de salários, o que fez para toda a
competência de 2017, até mesmo diante da irretratabilidade de tal opção;
 Salienta que a Lei n.o 12.546/2011 não faria qualquer ponderação quanto à
forma de pagamento no que tange a adesão à opção de recolhimento pela
CPRB, não se exigindo que este fosse realizado em espécie/pecúnia, e
transcreve o art. 9o, § 13 desta lei;
 Nota
que
o
pagamento,
mediante
compensação,
é
autorizado
expressamente como espécie de quitação de tributos e extinção do crédito
tributário, conforme previsão contida no art. 156, inciso II do Código
Tributário Nacional;
 Informa que, em face à permissão contida na legislação infraconstitucional,
teria apurado créditos existentes em relação a outros tributos administrados
pela Receita Federal, e, de pronto, iniciado os trâmites exigidos para realizar
a compensação dos créditos acima apontados com os débitos apurados a
título de contribuição previdenciária referente ao mês de janeiro de 2017;
 Pontua que tal compensação encontraria respaldo legal no art. 74 da Lei n.o
9.430/96, com redação da Lei n.o 10.637/2002, e no art. 84 da Instrução
Normativa RFB n.o 1.717/2017;
 Assevera que, com o fim de atender ao comando normativo, transmitiu
PER/DCOMP eletronicamente, na data de 20/02/2017, em relação aos
débitos apurados em janeiro de 2017, tendo realizado a transmissão dentro
do prazo legal, juntando documentos que embasavam a existência dos
alegados créditos, conforme se verificaria da documentação acostada,
fundamentada na permissão contida na IN/RFB acima mencionada;
 Consigna, no entanto, que a tentativa de transmissão do PER/DCOMP
eletronicamente via eCAC não foi autorizada pela Receita Federal do Brasil,
em razão da suposta ausência de certidão negativa de débitos (CND) que
autorizasse a transação;
 Destaca que, em que pese a regularidade fiscal ser uma exigência prevista
na Instrução Normativa n.o 1.300/12 para que o contribuinte se valha do
instituto de compensação por meio eletrônico, esta não seria obrigatória e
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
8
nem requisito para adesão ao programa de desoneração da folha de
salários;
 Menciona que, diante do preenchimento dos requisitos legais para aderir à
desoneração, optou por recolher a contribuição tendo como base de cálculo
a sua receita bruta;
 Entende que, ao exigir a regularidade fiscal para viabilizar a tributação pela
CPRB, sem qualquer respaldo legal, a Receita Federal do Brasil teria violado
o direito do contribuinte, que poderia optar por essa forma de
recolhimento, consoante o previsto na legislação competente;
 Afirma que, mesmo diante da negativa de transmissão do PER/DCOMP,
inseriu na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF),
conforme comprovante de transmissão em anexo, a referida opção pela
tributação via CPRB, no qual discriminaria os débitos e créditos apurados
referente ao período de Janeiro de 2017;
 Observa que, posteriormente, com receio de uma possível autuação e,
tendo em mente a ausência de disposição legal que condicionasse a opção
pela CPRB à regularidade fiscal, realizou a Declaração de Compensação de
forma presencial na Secretaria da Receita Federal do Brasil, consoante se
verificaria em anexo, pleiteando que o pagamento da maior parcela da
CPRB fosse mediante compensação dos créditos apurados de sua
titularidade;
 Nota que tais créditos se refeririam a valores correspondentes à aplicação
incorreta do índice do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que foi
reenquadrado de acordo com as atividades exercidas por cada
estabelecimento dela, e de acordo com o fator acidentário de cada CNPJ;
 Segundo ela, vinha recolhendo valores a maior referente à contribuição
previdenciária patronal, na medida em que o FAP seria utilizado na
composição da base de cálculo desta exação, fazendo jus, pois, aos créditos
tomados;
 Informa que, ainda com o intuito de se resguardar, realizou o recolhimento
de DARF no valor de R$ 100,00 (cem reais), conforme recibo anexo, de
forma a atender ao previsto na legislação federal quanto ao pagamento da
primeira competência, por estrita formalidade – até mesmo porque não
haveria previsão expressa do necessário recolhimento via espécie – em
observância aos princípios da boa-fé e confiança;
 Registra que, em caso análogo ao presente, o juiz da 8a Vara Federal Cível
da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos do Mandado de Segurança
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
9
n.o 1000237- 23.2017.4.01.3600, entendeu que o condicionamento da
opção pela tributação substitutiva ao pagamento de contribuição
implicaria em cobrança indireta de tributo, tornando-se norma cogente,
sendo a jurisprudência pátria uníssona em coibir a utilização, por parte da
administração, de meios coercitivos indiretos para cobrança de tributos;
 Explica que o intuito da desoneração da folha de pagamentos foi atender de
melhor forma aos interesses da empresa contribuinte, objetivando o
fomento de diversos setores da economia, sendo, neste sentido, a
disposição contida na Exposição de Motivos da Medida Provisória n.o
540/2011, convertida na Lei n.o 12.546/2011;
 Para
ela, importaria observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não sendo razoável o condicionamento da opção do
contribuinte à quitação de tributos federais à sua regularidade fiscal;
 Menciona, no entanto, que, mesmo diante da ausência de expressa previsão
legal quanto à necessária quitação da primeira competência da adesão à
CPRB em espécie/pecúnia e, ainda, a necessidade de regularidade fiscal, os
agentes da Receita Federal constaram suposta divergência entre os créditos
apurados e as informações inseridas na DCTF e na GFIP, tendo sido a opção
dela pela tributação através da CPRB desconsiderada pelo Fisco;
 Consigna que, em observância ao entendimento confirmado na Nota
PGFN/CRJ n.o 1.245/2016, editada em 19/12/2016, teria realizado,
administrativamente, a compensação dos créditos apurados em relação a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, com débitos
referentes à contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB);
 Assevera que, diante da edição de tal ato normativo, restaria claro a
superação do entendimento anteriormente disposto na IN/RFB n.o 900/2008
e IN/RFB n.o 1.300/2012, que vedava inteiramente a compensação das
exações mencionadas;
 Relata que o Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a questão,
entendeu que as instruções normativas indicadas ultrapassaram sua função
meramente regulamentar, uma vez que, deveriam, consoante disposição
contida no art. 89, caput, da Lei n.o 8.212/91, tão somente estabelecer
condições acerca da compensação das contribuições e não restringi-las por
completo, sendo clara a ilegalidade outrora incorrida pela RFB;
 Nota que, tendo ultrapassado a sua função meramente regulamentar, em
inobservância aos preceitos legais, o ato manejado pela Receita Federal do
Brasil foi alvo de apreciação pelas cortes superiores, que decretaram a sua
patente ilegalidade. E transcreve alguns julgados;
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
10
 Assevera que seria de fácil constatação que o STJ já firmou orientação
pacificada quanto à ilegalidade do art. 59 da IN/RFB n.o 1.300/2012 e do art.
47 da N/RFB n.o 900/2008, que vedavam por completo a compensação das
contribuições previdenciárias, por exorbitar de sua função meramente
regulamentar, ressalvando, no entanto, quanto à previsão contida no art.
170-A do Código Tributário Nacional;
 Explica que, em sendo as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
receita bruta de mesma espécie e destinação constitucional que as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, não
haveria qualquer óbice à compensação daqueles com estas, consoante
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e, agora, da própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em conjunto com a
Coordenação da Representação Judicial da Fazenda Nacional (CRJ);
 Informa que, diante do novo entendimento, foi editada a IN/RFB n.o
1.717/2017, autorizando a utilização de créditos apurados pelo contribuinte
na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, administrados
pela Receita Federal do Brasil;
 Salienta, ainda, que os referidos créditos já poderiam ser compensados
diretamente por meio do programa PER/DCOMP, ou através de Declaração
de Compensação, como foi feito por ela, apresentando a documentação
pertinente à verificação dos créditos existentes, a serem compensados com
os débitos previdenciários apurados;
 Esclarece, também, que, no presente caso, seria inaplicável a disposição
contida no art. 170-A do Código Tributário Nacional, visto que apurou
administrativamente (e de pronto) os créditos a que fazia direito, tendo em
vista a própria permissiva da IN n.o 1.717/2017 e da Nota PGFN/CRJ n.o
1.245/2016;
 Registra, aqui, que, diante da incerteza quanto ao posicionamento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil no tocante à opção pela tributação
via CPRB para o ano de 2017, optou, posteriormente, pela adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), cujo requerimento
ocorreu na data de 28/09/2017, tendo incluído os débitos referentes à
contribuição previdenciária sobre a receita bruta ajustada dos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2017;
 Menciona que tal adesão foi realizada em conformidade ao que prevê o art.
1o, § 2o da Lei n.o 13.496/2017;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
11
 firma que, diante da permissiva acima, concretizada pela RFB e pela PGFN,
quitou os valores apurados de Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) referente aos meses citados, conforme se verificaria da
documentação anexa;
 Pontua que, em relação a tais competências, o lançamento realizado pelo
auditor fiscal seria eivado de nulidade, na medida em que o pagamento
extingue por completo o crédito tributário, nos moldes do art. 156, I do CTN;
e
 Alega que a penalidade imposta pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
seria flagrantemente confiscatória, pois a multa deveria ser graduada em
conformidade com os fatos ocorridos e não aplicada de forma exata,
matemática, sem interpretação.
Em 29 de abril de 2020, a 14a Turma da DRJ/SPO, por intermédio do Acórdão 16-
94.423, entendeu por bem, por unanimidade de votos, julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE
no tocante às matérias em que não houve renúncia ao contencioso administrativo, e não
conhecer da impugnação quanto à matéria que se encontra sub judice, em face da renúncia ao
contencioso administrativo, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO constituído por meio do Auto
de Infração que integra o presente processo administrativo.
É o que se depreende da Ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de Infração (AI) é
regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando o AI e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação.
AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
12
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, a partir
da competência 12/2008, de multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei n.o
9.430/1996, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/1991, incluído pela
Medida Provisória n.o 449/2008, sobre o valor das contribuições lançadas.
A alegação de que a multa é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se
trata de exigência fundada em normas às quais o julgador administrativo é
vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na
legislação.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade de
lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. PEDIDOS DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento da impugnante, a realização de diligências, quando
entendêlas necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.o
70.235/1972, e no inciso IV do artigo 57 do Decreto n.o 7.574/2011. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2017 COMPENSAÇÃO REALIZADA A MAIOR. AJUSTES INDEVIDOS. GLOSA. A
empresa que realizar os ajustes de forma indevida a título de CPRB, em GFIP, terá
os valores compensados a maior glosados pela fiscalização, com o consequente
lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Ato conseguinte, a contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando as razões de fato e de direito – aqui já transcritas.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém deve ser conhecido parcialmente.
Isso porque, conforme reporta o Acórdão recorrido e o próprio Recorrente, a
contribuinte ajuizou demanda judicial (MS n.o 5002422-43.2017.4.04.7201), justamente, a fim
de contrapor a discussão ora em comento: a permissibilidade da opção ao regime da CPRB, com
a compensação de créditos existentes com valores futuros devidos.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
13
Mesmo que a orientação da Receita Federal sobre o tema tenha sido alterado no
decorrer do tempo, o ajuizamento do instrumento judicial pelo contribuinte impede que este
Conselho analise a questão, pois se trata de ato que implica em renúncia de sua discussão na
esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF 1. É o que se depreende de sua leitura:

“Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.

Não fosse isso suficiente, este Conselheiro tomou o cuidado de avaliar o status da
medida judicial ajuizada pela Recorrente e constatou que, conforme as informações detalhadas
abaixo, o instrumento teve seu deslinde negativo, inclusive, com trânsito em julgado no
Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.269.634 SANTA CATARINA
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) :LOJAS SALFER SA ADV.(A/S) :HALLEY HENARES NETO
ADV.(A/S) :RAFAEL SIMAO DE OLIVEIRA CARDOSO
ADV.(A/S) :ALINE DE OLIVEIRA MIQUELINO
RECDO.(A/S) :UNIÃO ADV.(A/S) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
(...)
A pretensão recursal não merece acolhida.
De início, a alegada violação a dispositivos infraconstitucionais não enseja o
cabimento de recurso extraordinário.
Ademais, a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral
no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende
que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de
vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os
interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do
requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu
efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°,
do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do
Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
(...)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
14
Por fim, a recorrente também não indicou os dispositivos da Constituição
Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Assim, a
deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata
compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a
teor da Súmula 284 do STF. Nesse sentido, cito as seguintes ementas de
ambas as Turmas desta Corte:
(...)
Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
Sem honorários (Súmula 512 do STF).
Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski Relator”

Dessa forma, não se pode conhecer do Recurso Voluntário, neste ponto, sob pena
de violação regimental.
Quanto aos demais argumentos, considerando que não houve inovação recursal,
adoto as razões da decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, conforme principais trechos do Acórdão recorrido, a fim de fundamentar o
quanto exposto até o presente momento:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
15
“Da arguição de nulidade do Auto de Infração:
7. Não merece prosperar, aqui, a alegação da impugnante no sentido de nulidade
do Auto de Infração que integra o presente processo administrativo.
7.1. É de se mencionar, inicialmente, que não há que se falar, no caso, em
cerceamento de defesa, tendo sido o AI e seus anexos integrantes regularmente
cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação
– oferecimento de contestação e provas, conforme se pode verificar na capa do AI
e no anexo “Orientações ao Sujeito Passivo”, e estando devidamente indicados os
fundamentos de fato e de direito que autorizam o lançamento, tendo sido
observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal, entre
os quais se encontram o da legalidade, do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa.
7.2. Cabe destacar que o Relatório Fiscal, de fls. 203 a 211, do qual são
reproduzidos alguns trechos a seguir, os anexos do AI, bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para o
conhecimento do procedimento fiscal e a apresentação de defesa ao lançamento,
estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais
que amparam a autuação.
(...)
7.3. Cumpre enfatizar que o ato administrativo consubstanciado no Auto de
Infração que integra o presente processo possui motivo legal, estando os seus
fundamentos legais discriminados no anexo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” e no Relatório Fiscal, bem como motivo de fato, tendo
havido, pela fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei
previu o cabimento do ato, e estando as contribuições e as multas discriminadas
no anexo “Demonstrativo de Apuração”.
7.4. Tais documentos, que foram entregues ao sujeito passivo, ao indicarem as
contribuições exigidas por competência, com a especificação dos documentos em
que tiveram origem, os valores das multas, bem como os dispositivos legais
aplicados, pela fiscalização, no lançamento em tela, propiciaram o pleno exercício
do direito do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurado
aos litigantes em processo administrativo.
7.5. Ressalte-se, ainda, que o lançamento realizado, por meio do AI que integra
este processo, possui os elementos essenciais para se reputar válido, estando
revestido das formalidades legais.
7.6. Cabe observar que houve a identificação do sujeito passivo e a discriminação
clara e precisa dos fatos geradores da obrigação, com a determinação da matéria
tributável, bem como da natureza das contribuições devidas, do seu montante e
do período a que se referem.
Da ação judicial:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
16
8. É de se mencionar, aqui, que houve a interposição de ação judicial – Mandado
de Segurança – processo n.o 5002422-43.2017.4.04.7201, com trâmite perante a
2a Vara Federal de Joinville – pela empresa, cumprindo informar, com base nos
documentos constantes nos autos e em consulta ao endereço eletrônico da
Justiça Federal – Seção Judiciária de Santa Catarina e do Tribunal Regional Federal
da 4a Região:

que o Mandado de Segurança foi impetrado em face do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Joinville, visando obter provimento
jurisdicional que reconhecesse o seu direito à adesão ao sistema de
desoneração da folha de pagamento, enquadrando-a como contribuinte
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), para todo o
ano-calendário de 2017;

que, por meio de decisão emitida em 07/03/2017, o pedido liminar foi
indeferido, tendo sido opostos, contra esta decisão, embargos de
declaração, para os quais foi negado provimento, em 28/03/2017;

que, em 10/05/2017, foi proferida sentença denegando a segurança;

que houve a interposição de recurso de apelação pela empresa;

que, em 06/09/2017, foi emitido, pela 1a Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, acórdão negando provimento ao apelo, tendo sido
opostos, contra este acórdão, embargos de declaração, que foram
rejeitados, em 06/12/2017;

que houve a interposição de recursos especial e extraordinário, os quais
foram admitidos, por meio de decisão emitida em 06/03/2018; e

que, em 17/05/2019, nos autos do Recurso Especial n.o 1.732.924 – SC, foi
proferida decisão monocrática, por ministra do Superior Tribunal de
Justiça, não conhecendo do recurso especial, tendo sido interposto,
contra esta decisão, agravo interno, ao qual foi negado provimento, em
10/03/2020
8.1. Posto isto, cabe observar, no caso, o disposto no artigo 87 do Decreto n.o
7.574, de 29/09/2011, reproduzido a seguir.
(...)
8.2. Este também é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), conforme se pode verificar em sua Súmula n.o 01:
(...)
8.3. Desta forma, tem-se que devem ser apreciadas, nesta instância
administrativa de julgamento, somente as matérias diferenciadas, ou seja,
aquelas que não estão “sub judice”, trazidas na impugnação.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
17
Da alegação de pagamento, mediante compensação, da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) – apuração de créditos referentes a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil:
9. No que diz respeito à argumentação da empresa referente à questão da sua
adesão ao regime de desoneração da folha de pagamento, da sua opção pelo
recolhimento da contribuição devida à Seguridade Social tendo como base de
cálculo a receita bruta, para o ano-calendário de 2017, apresentada em sua
impugnação, cumpre mencionar que não será, aqui, objeto de apreciação, tendo
em vista que tal matéria foi submetida, por ela, ao crivo do Poder Judiciário, por
meio do Mandado de Segurança n.o 5002422-43.2017.4.04.7201, com trâmite
perante a 2a Vara Federal de Joinville, conforme se pode verificar na cópia da
petição inicial anexada às fls. 191 a 202, da qual são reproduzidos alguns trechos a
seguir.
(...)
9.1. Note-se que não cabe a esta instância administrativa de julgamento
pronunciar-se sobre referida matéria, tendo havido renúncia ao contencioso
administrativo relativamente a ela, nos termos do artigo 87 do Decreto n.o 7.574,
de 29/09/2011, bem como da Súmula n.o 01 do CARF, já transcritos
anteriormente neste voto.
9.2. É de se registrar, ademais, que a coisa julgada a ser proferida no âmbito do
Poder Judiciário jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal
procedimento feriria a Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de
jurisdição una, em que são soberanas as decisões judiciais.
9.3. Não existe, assim, em sede administrativa, a possibilidade de se opor às
decisões proferidas pelo Poder Judiciário, não podendo o julgador administrativo
conhecer da impugnação no que diz respeito à matéria “sub judice”.
9.4. Cabe consignar, aqui, também, a propósito, que, no item 3 do Relatório Fiscal,
se evidencia que ocorreu a judicialização da matéria e que não houve, no caso, o
acolhimento da pretensão do sujeito passivo pela opção pela CPRB (Contribuição
Previdenciária pela Receita Bruta), referente ao ano-calendário 2017, tendo sido
esta considerada, assim, ineficaz.
9.5. Cumpre reproduzir, ainda, ante a argumentação da defendente, a ementa do
acórdão proferido, em 06/09/2017, pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da
4a Região, em julgamento da apelação apresentada por ela nos autos do
Mandado de Segurança n.o 5002422-43.2017.4.04.7201.
(...)
9.6. É de se destacar, no caso, ademais, que a autoridade administrativa se
encontra vinculada à legislação que trata do assunto, e que, conforme explicitado
no Relatório Fiscal: I) o pagamento simbólico, no valor principal de R$ 100,00
(cem reais), referente a janeiro de 2017, que a empresa realizou por meio de
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
18
DARF, com código de receita 2991, anexado em cópia às fls. 164 e 334, foi
extemporâneo, se deu fora do prazo legal, em 22/02/2017; e II) de acordo com a
Solução de Consulta Interna COSIT n.o 14/2018, publicada no sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, na internet: “A opção pelo regime da CPRB para os
anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no
prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.”.
9.7. No que tange à questão da quitação de valores a título de CPRB, referentes a
competências de 2017, suscitada pela impugnante, seja por meio de
compensação com créditos que afirma possuir, relativos ao Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), seja por meio de sua alegada inclusão em Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), por sua vez, cabe observar: I) que, no Auto de
Infração em tela, não foram lançadas contribuições previdenciárias sobre a receita
bruta, mas, sim, valores decorrentes de ajustes indevidos de contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de pagamento em face de opção ineficaz
pela CPRB, declarados em GFIP; e, II) que, como exposto no item 4.3.3 do
Relatório Fiscal, as CPRB do período constituídas mediante confissão em DCTF
foram aproveitadas para abater parcialmente as CPP sobre a folha de pagamento,
lançadas no AI, conforme demonstrado na planilha “INFORMAÇÕES GERAIS DE
GFIPs, CPPs, CPRB e VALORES A LANÇAR”, coluna “CPRB - DCTF”, de fls. 86 a 127.
9.8. Dessa forma, tem-se que não merece reparo o procedimento da fiscalização,
devendo ser mantido o crédito constituído, por meio do AI em tela, cumprindo
salientar que não restou comprovada, no caso, a existência de qualquer erro
quanto ao lançamento realizado.
Do princípio da verdade material / dos pedidos de diligência e perícia:
10. É de se registrar, aqui, que não devem ser atendidos, aqui, os pedidos da
empresa no sentido de realização de diligência e perícia.
10.1. Inicialmente, cabe informar, no caso, que os argumentos apresentados pela
impugnante, e os documentos anexados por ela aos autos do presente processo
administrativo fiscal, não são hábeis para elidir ou reduzir o lançamento efetuado
pela fiscalização, tendo em vista o exposto anteriormente neste voto.
10.2. Com relação ao pedido de diligência formulado pela empresa, cumpre
mencionar que deve ser indeferido, no caso, uma vez que tal procedimento se
mostra desnecessário ao julgamento da lide, nos termos do artigo 18, caput do
Decreto n.o 70.235/1972, a seguir transcrito, posto que os elementos constantes
nos autos já são suficientes para a formação da convicção da autoridade
julgadora, no que se refere à autuação em tela, e que estes já foram, aqui,
apreciados.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
19
10.3. No que diz respeito ao pedido de realização de perícia, por sua vez, tem-se
que este deve ser considerado não formulado, nos termos do parágrafo 1o do
artigo 16 do Decreto n.o 70.235/1972, e do parágrafo 1o do artigo 57 do Decreto
n.o 7.574/2011, a seguir transcritos, uma vez ausentes nome, endereço e
qualificação profissional do perito.
(...)
10.4. Cabe consignar, por fim, que o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos incumbe ao sujeito passivo – de acordo com o artigo
373, inciso II do novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015) –
que deveria ter trazido, no prazo concedido para a apresentação da impugnação,
documentos hábeis e suficientes para afastar ou alterar o lançamento, de acordo
com os artigos 56 e 57 do Decreto n.o 7.574/2011, sendo referidos dispositivos
normativos abaixo reproduzidos.
(...)
Da alegação de confiscatoriedade da penalidade aplicada – redução do quantum
em observância ao princípio da equidade:
11. Cumpre mencionar, no caso, que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento), exigida por meio do Auto de Infração em tela, possui o devido respaldo
legal, tendo sido aplicada, pela fiscalização, de acordo com a legislação constante
no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, não podendo ser reduzida nesta
instância de julgamento, sendo a autoridade administrativa vinculada aos
referidos dispositivos legais, a seguir transcritos.
(...)
12.1. Quanto à questão da possibilidade da utilização da compensação, para fins
de opção à CPRB, suscitada pela impugnante, cabe mencionar que não pode ser,
aqui, confirmada, tendo em vista a Solução de Consulta Interna COSIT n.o 14/2018
e as decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança n.o 5002422-
43.2017.4.04.7201, com trâmite perante a 2a Vara Federal de Joinville.
12.2. E, no que tange aos valores que informa terem sido incluídos no Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), referentes à CPRB de janeiro,
fevereiro e março de 2017, com código de receita 2991, cumpre registrar, no
caso, que não são objeto do lançamento realizado por meio do AI em tela”.

Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, em razão
da renúncia da esfera administrativa (ajuizamento de medida judicial) e, na matéria conhecida,
afastar as preliminares exaradas, bem como negar provimento ao mérito discutido.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.433 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725542/2019-89
20

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 415
DF CARF MF
Original